Tribunal: TJPA
Processo: 0052246-64.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052246-64.2009.8.14.0301

APELANTE: JOSE ADRIANO SIQUEIRA DA SILVA

APELADO: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA - UNAMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA INTERNA DE TURMA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que, ao julgar apelação em ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de alegada retenção indevida de diploma universitário, afastou a prescrição reconhecida na origem e, aplicando a teoria da causa madura, julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação do dano e do nexo causal. Os primeiros aclaratórios foram parcialmente acolhidos apenas para correção do fundamento legal (art. 1.013, §4º, do CPC), sem alteração do resultado. Nos presentes embargos, a parte sustenta omissão quanto à incompetência da Turma julgadora, à alegada violação ao contraditório substancial e à ausência de exame exauriente das provas, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à alegada incompetência interna da 1ª Turma de Direito Privado para julgamento do feito; (ii) estabelecer se subsiste omissão ou outro vício no acórdão quanto à apreciação das provas e à aplicação da teoria da causa madura, apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

A alegação de incompetência interna da Turma não foi suscitada no momento oportuno, nem quando da distribuição da apelação, nem nos primeiros embargos declaratórios, tendo sido arguida apenas após resultado desfavorável, o que caracteriza preclusão.

5.

A inobservância de regra de prevenção interna configura nulidade relativa e deve ser arguida até o início do julgamento, sob pena de preclusão, conforme entendimento do STJ (AgInt no AgInt no AREsp 1.873.769/RJ).

6.

A suscitação da matéria apenas em segundos embargos de declaração configura inovação recursal e preclusão consumativa, pois a parte deve deduzir, de uma só vez, toda a matéria impugnativa cabível no momento processual oportuno.

7.

O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada as questões relativas à aplicação da teoria da causa madura e à apreciação das provas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via estreita dos aclaratórios.

8.

A reiteração de insurgências já apreciadas e a introdução de questão preclusa evidenciam caráter manifestamente protelatório dos embargos, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não acolhido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de incompetência interna de órgão fracionário deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, por se tratar de nulidade relativa.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

3.

A oposição de embargos de declaração com inovação recursal e reiteração de matérias já decididas configura caráter protelatório e autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, LV e LXXVIII. CPC, arts. 9º, 10, 371, 373, 487, II, 489, §1º, IV e VI, 1.013, §4º, 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, §2º, e 930, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.873.769/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022; STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração,
opostos por JOSE ADRIANO SIQUEIRA DA SILVA, contra o acórdão proferido nos presentes autos (id. 31565507), pelo qual esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento apenas para corrigir o fundamento legal anteriormente adotado, sem alteração do resultado do julgamento, mantendo-se a improcedência da ação indenizatória ajuizada em desfavor da UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ – UNAMA.

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta pelo ora embargante, sob o argumento de que a instituição de ensino teria promovido retenção indevida de diploma universitário, ocasionando-lhe prejuízos de ordem profissional e extrapatrimonial. O Juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (id. 21059526).

Interposta Apelação, esta Corte afastou a prescrição reconhecida, aplicando a teoria da causa madura, e, com fundamento no art. 1.013 do CPC, procedeu ao julgamento imediato do mérito, concluindo pela improcedência dos pedidos indenizatórios, ante a ausência de comprovação do dano e do nexo causal.

Contra esse julgado foram opostos os primeiros Embargos de Declaração (id. 26736673), nos quais o recorrente alegou omissão e contradição quanto ao enquadramento jurídico do art. 1.013, sustentando a inaplicabilidade do §3º, I, do CPC, bem como deficiência na análise das provas documentais e violação ao contraditório substancial. Tais embargos foram parcialmente acolhidos, apenas para corrigir o fundamento legal, substituindo-se o art. 1.013, §3º, I, pelo art. 1.013, §4º, do CPC, mantendo-se, contudo, inalterado o desfecho meritório.

Irresignado, o embargante opõe agora Embargos de Declaração em Embargos de Declaração (id. 31789672), sustentando, preliminarmente, omissão grave quanto à alegada incompetência absoluta da 1ª Turma de Direito Privado para processar e julgar o feito, argumentando que a transferência do Relator entre Turmas não autorizaria o deslocamento do processo, sob pena de afronta aos princípios do juiz natural e da perpetuação da jurisdição, invocando, para tanto, os arts. 243, 930, parágrafo único, e 1.022, II, do CPC, bem como dispositivos regimentais. Sustenta que houve requerimento específico acerca da matéria antes do julgamento da Apelação, o qual não teria sido apreciado, o que configuraria violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, além de comprometer o necessário prequestionamento para fins de acesso às instâncias superiores, à luz do art. 1.025 do CPC.

No mérito dos aclaratórios, insiste na tese de que subsiste omissão quanto à efetiva apreciação das provas documentais produzidas, asseverando que o acórdão teria qualificado como incontroversa a entrega do diploma no ano de 2007, quando, a seu sentir, havia controvérsia explícita acerca do conteúdo, autenticidade e alcance dos documentos colacionados. Afirma que a aplicação da teoria da causa madura pressupõe a maturidade probatória da causa, o que não ocorreria no caso concreto, defendendo que a ausência de exame individualizado das provas implicaria violação ao contraditório substancial, à paridade de armas e ao devido processo legal.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que sejam supridas as omissões apontadas, com pronunciamento explícito acerca da competência do órgão julgador e da alegada violação ao contraditório substancial e à necessidade de exame exauriente das provas, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados, especialmente os arts. 5º, LV, da Constituição Federal, 9º, 10, 371, 373, 489, §1º, 1.013, §4º, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos (id. 32739526).

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, dentro do lapso temporal de cinco dias, não se sujeitando a preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022, CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Todavia, pela simples leitura dos argumentos apresentados, em cotejo com os fundamentos do acórdão embargado, verifica-se que insurgência não se amolda à hipótese de cabimento de embargos declaratórios, constituindo-se em verdadeira tentativa de rediscutir o mérito da causa.

Prefacialmente, no que concerne à alegada omissão da análise de suposta incompetência da 1ª Turma de Direito Privado para o julgamento do feito, é necessário realizar algumas ponderações.

No andamento processual, observa-se que, após a prolação do primeiro acórdão, que julgou apelação e concluiu pela improcedência dos pedidos do autor (id. 26486632), foram opostos inicialmente os embargos declaratórios de id. 26736673, os quais não tratavam em qualquer grau da questão de uma suposta incompetência da 1ª Turma de Direito Privado.

Cerca de
cinco meses
depois da oposição daqueles embargos, foi que o ora embargante protocolou petição no id. 31137171, questionando os critérios de prevenção previstos no Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo de promover a redistribuição do feito a outra Turma. Ocorre que tal insurgência não foi formulada no momento oportuno, isto é, quando da distribuição da apelação, ocorrida em junho de 2024, e nem no momento da oposição dos primeiros embargos declaratórios, em 12/05/2025,
tendo sido a matéria ventilada apenas após a prolação de decisão judicial contrária aos interesses do recorrente
.

Tal circunstância evidencia que a alegação de incompetência não decorreu de vício originário percebido desde a distribuição, mas sim de inconformismo superveniente com o resultado do julgamento. A competência interna e os critérios de prevenção são regidos pelo Regimento Interno desta Corte, cuja observância se presume regular, inexistindo demonstração de violação objetiva às regras regimentais. A parte, ao deixar de impugnar tempestivamente a distribuição, anuiu tacitamente com o processamento do feito perante esta 1ª Turma de Direito Privado, operando-se, também sob esse prisma, a preclusão.

Ressalte-se que a jurisprudência é firme no sentido de que a competência interna dos órgãos fracionários deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, notadamente quando não se trata de incompetência absoluta em razão da matéria ou da pessoa, mas de organização judiciária
interna corporis
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. REGRA DE PREVENÇÃO. ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2. Nos termos do art. 930, parágrafo único, do NCPC, que passou a disciplinar expressamente a matéria, o primeiro recurso protocolado no tribunal torna o relator prevento para os subsequentes interpostos no mesmo processo ou em processo conexo. 3.
A jurisprudência desta Corte entende, todavia, que a não observância da regra de prevenção interna gera nulidade apenas relativa, de modo que, caso não seja reconhecida de ofício, deve ser suscitada até o início do julgamento do recurso pelo colegiado ou monocraticamente pelo relator, sob pena de preclusão
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1873769 RJ 2021/0107856-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

Não se pode admitir que a parte aguarde o desfecho do julgamento para, somente após resultado desfavorável, suscitar questão relativa à prevenção ou redistribuição, sob pena de se legitimar comportamento processual contraditório (venire contra factum proprium).

Ainda tratando de preclusão, sob um prisma formal, é notório que essa questão da suposta incompetência da turma não fora deduzidas nos embargos de declaração anteriormente opostos (id. 26736673), os quais se limitaram a questionar a fundamentação jurídica adotada quanto à aplicação do art. 1.013 do CPC e a suposta omissão na análise das provas documentais. Não houve, naquela oportunidade, qualquer insurgência específica quanto à competência do órgão fracionário julgador.

Apenas com base nesse argumento jurídico, a inovação trazida somente nestes segundos embargos configura clara hipótese de preclusão consumativa. Como cediço, a parte deve deduzir, de uma só vez, toda a matéria impugnativa cabível no momento processual oportuno, sob pena de exaurimento da faculdade recursal.

A oposição de embargos de declaração consome o direito de manejar novo recurso integrativo para suscitar questão que já poderia ter sido arguida anteriormente, sob pena de se instaurar indevida eternização da controvérsia e afronta aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, previstos no art. 5º, incisos XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal.

Por fim, no que concerne às demais alegações, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, as questões pertinentes ao julgamento, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O que se percebe, em verdade, é a tentativa de rediscussão do mérito e de reabertura de debate já exaurido, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

Não se está, portanto, diante de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, que ensejem o uso dos embargos, mas sim de mera irresignação da parte com o desfecho do julgamento. Pretende-se, por via inadequada, a rediscussão de matérias já decididas, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

Não se pode olvidar que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito do julgado, tampouco constituem via adequada para manifestação de mero inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (grifos nossos)

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Quanto ao prequestionamento, importante ainda esclarecer que, conforme o parágrafo único do art. 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Logo, mesmo para os fins invocados pela parte, qual seja, o prequestionamento, é desnecessário o acolhimento dos embargos para que a matéria se considere prequestionada.

Diante desse contexto, resta caracterizado o
caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos
, porquanto reiteram insurgências já apreciadas e introduzem questão preclusa, com nítido intuito de retardar o trânsito em julgado da decisão.

Assim, sob o pretexto de estar exercendo seu direito de ação/petição, a parte embargante segue protocolando petições que tratam de matérias preclusas e já apreciadas, o que, no entendimento deste Relator, configura abuso do direito de ação.

Nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil,
“quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”
. Considerando a reiteração de embargos com inovação indevida e a evidente intenção de procrastinar o feito, reputo adequada a fixação da multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço, porém, não acolho os Embargos de Declaração
. Condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 09/03/2026